Tribunal: CARF
Processo: 10380.723939/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DIRETO OU INDIRETO A VALIDADE DO MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VERSADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. DEFERÊNCIA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723939/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DIRETO OU
INDIRETO A VALIDADE DO MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VERSADO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. DEFERÊNCIA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723939/2010-52
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 04/07), emitida em nome
da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, tendo sido apurado imposto de renda no valor de R$ 18.129,58,
acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, glosa do valor de R$
18.129,58. Conforme consta da descrição dos fatos, alterado imposto de renda retido
através da Justiça do Trabalho de Porto Velho tendo em vista planilha dos cálculos
judiciais mais ofício da 2a Vara do trabalho de Porto Velho – Rondônia que informou
alteração de alíquota do imposto de renda retido para 3% do rendimento tributável.
Cientificada em 18/08/2010 (fl. 23), a Contribuinte apresentou, em 15/09/2010, a
impugnação de fl. 02 na qual explica que ingressou com ação de isonomia de imposto
de renda com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional visando a
proibição de cobrança do referido imposto por parte da Receita Federal.
Diz
que
foi
concedida a
antecipação
pretendia nos
autos
do
processo
2007.41.00.003834-1 que, inclusive, se encontra com sentença de mérito favorável à
autora.
Reclama que a Receita Federal mesmo tendo conhecimento da decisão continua lhe
enviando cobranças, o que vai de encontro com a decisão judicial.
Em 25/11/2010, a contribuinte reitera os argumentos já expostos e explica que deixa de
junta cópia da sentença de mérito em razão de o processo se encontrar no Tribunal
Regional Federal da 1a Região em Brasília para apreciação e julgamento do Recurso
interposto pela Ré. Todavia junta cópia do andamento do processo.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
Compete ao contribuinte, quando da impugnação ao lançamento, trazer aos autos as
provas necessárias a confirmar suas alegações. Alegar e não provar é como não alegar,
devendo ser consideradas improcedentes as argumentações feitas pelo impugnante cujas
provas não são apresentadas.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b)
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global
c)
a existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente

Em atenção à Resolução CARF 2001-000.102, o recorrente juntou os documentos
de fls. 62-143.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso voluntário não comporta conhecimento, dada a opção da recorrente pelo
controle judicial da validade do crédito tributário.
O órgão julgador de origem julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Inicialmente, cabe registrar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN).
Esclareça-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas no art. 11
do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica como hipóteses de nulidade os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não há nos autos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, tampouco houve
preterição do direto de defesa.
Compulsando os autos, não se vislumbra nenhuma situação que requeira a
aplicabilidade do saneamento previsto no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, pois
não se verificam irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem a
compreensão do lançamento e a elaboração pela contribuinte de sua defesa.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição das infrações cometidas, os cálculos
efetuados e o entendimento adotado pela fiscalização foram expostos de forma
transparente na Notificação em análise, bem como foi aberto prazo para a autuada
analisar o lançamento e o contestar.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em impugnar e a produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação em pauta, haja vista que o
direito ao contraditório e a ampla defesa foram preservados.
Por meio do processo em pauta, a fiscalização considerou como rendimentos omitidos
R$ 67.219,20 pagos pelo Fundo Municipal de Saúde.
Em sua defesa, a contribuinte alega que são isentos, por se tratar de auxílio doença.
Ocorre que não restou comprovado nos autos que se trata de auxilio doença pago por
órgão da previdência, nos termos do art.48 da Lei no 8.541, de 23/12/92, na redação
dada pela Lei no 9.250, de 1995).
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
Assim sendo, cabe manter o lançamento, porém cabe incluir a previdência oficial
descontada dos rendimentos considerados omitidos, conforme Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte, Dirf, fl. 100. Assim sendo, refazem-se os cálculos:
2014
118.718,48

-

-

-

-

118.718,48

9.559,52

-

Dependentes (no)
1
2.063,64

3.230,46

2.890,24

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

17.743,86

100.974,62

18.281,11

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
976,32

17.304,79

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

356,69

-

-

-

-

356,69

16.948,10
891,65

16.056,45
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial (2.835,70+6723,82)
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação para apurar saldo
de imposto a pagar no valor de R$ 16.056,45, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Heloisa de Moraes Silveira
Relatora

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, dela
conheço.
A Contribuinte discorda do lançamento, alegando que impetrou ação judicial contra a
cobrança do imposto de renda que, como se depreende do lançamento, incidiu sobre
rendimentos recebidos em decorrência de ação na Justiça Federal.
Há que se esclarecer que se configurado que a lide no âmbito administrativo é objeto
concomitantemente de ação judicial em andamento, é de se considerar renunciadas as
instâncias administrativas, nos termos do artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no
1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22
de setembro de 1980 e ADN/COSIT no 03/96. Isto porque a coisa julgada a ser proferida
no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo,
pois tal procedimento feriria a Constituição Federal, que adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais.
No entanto, para fazer prova de suas alegações a contribuinte junta apenas cópia de
movimentação do processo 2007.41.00.003834-1 na qual não é possível se certificar se
o objeto da ação recai sobre os rendimentos informados na DIRPF/2006 e
conseqüentemente sobre o IRRF objeto da glosa.
No caso, caberia à contribuinte apresentar a petição inicial e as decisões proferidas no
processo judicial de forma a não deixar margem de dúvida quanto o que foi questionado
naqueles autos.
Registre-se que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os documentos
necessários à comprovação de seus argumentos, nos termos do art. 56 do Decreto no
7.574, de 2011.
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
...
Art.57.A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV-as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e V-se a matéria impugnada foi submetida à apreciação
judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
....
§4oA prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

I-fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II-refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III-destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
§5oConsidera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§6oA juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
§7oOs documentos apresentados após proferida a decisão deverão ser juntados, por
anexação, aos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância.
(grifei)
Assim, a apresentação de documentos é ônus do contribuinte, devendo ocorrer junto
com a impugnação, excetuados os casos legais, sujeitando-se inclusive à preclusão,
conforme previsto no dispositivo acima reproduzido, não sendo suficientes meras
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios.
Dessa forma, diante da ausência de provas, deve ser mantido o lançamento na forma
efetuada.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Ana Lúcia Menezes Araújo - Relatora

Em atenção à Resolução adotada neste processo, o recorrente juntou os
documentos de fls. 132-157, que dão conta da existência de ação antiexacional pertinente ao
mesmo crédito tributário que é objeto deste recurso voluntário (Ação 0006732-
70.2008.4.01.4100, SJRO/TRF1).
Diante da judicialização, aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF 01,
verbatim:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Apenas como declaração lateral (obiter dictum), competirá à autoridade tributária
dar fiel cumprimento à sentença transitada em julgado, conforme melhor entender de fato e de
direito.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.723939/2010-52

Fl. 155
DF CARF MF
Original